Tribunal: STF
Processo: ARE 1402324
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário.



    2. Impossibilidade da análise de matéria fático-probatória no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.